Tribunal: TJDFT
Processo: 0706654-84.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0706654-84.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELIENAY DE SOUSA SILVA APELADO: ANNA PAULA SENNA BASTOS FONSECA DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Elienay de Sousa Silva contra a sentença proferida pelo Juízo da Décima Nona Vara Cível da Circunscrição de Brasília que, nos autos da ação declaratória de nulidade de negócio jurídico cumulada com pedido de reparação por danos materiais e morais proposta contra Anna Paula Senna Bastos Fonseca, acolheu parcialmente os pedidos iniciais para condenar a apelada a pagar ao apelante as quantias de R$ 538.400,00 (quinhentos e trinta e oito mil e quatrocentos reais) como indenização pelos danos materiais, e de R$ 10.000,00 (dez mil reais) como reparação pelos danos morais suportados (id 67496813). A apelada postulou nas contrarrazões o não conhecimento do recurso interposto, sob o argumento de que o apelante não apresentou os motivos para a reforma da sentença, bem como discutiu em sede recursal questão não decidida pelo Juízo de Primeiro Grau (id 67496828). Intime-se Elienay de Sousa Silva para manifestar-se sobre as alegações de ausência de dialeticidade recursal e de ocorrência de inovação recursal. Fixo o prazo de quinze (15) dias em atenção ao art. 10 do Código de Processo Civil. Após, venham conclusos para julgamento. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator